Tribunal: TJSP
Processo: 2285238-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que, revendo despacho anterior, ordenou o retorno dos autos à contadoria para nova verificação dos cálculos de liquidação, fixando os critérios a serem seguidos para a data de afastamento do trabalho e a DIB – Despacho de "mero expediente" – Incidência do art. 1.001, do novo CPC – Ausência de lesividade às partes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Cumprimento de sentença – Decisão que, revendo despacho anterior, ordenou o retorno dos autos à contadoria para nova verificação dos cálculos de liquidação, fixando os critérios a serem seguidos para a data de afastamento do trabalho e a DIB – Despacho de "mero expediente" – Incidência do art. 1.001, do novo CPC – Ausência de lesividade às partes – Precedentes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2285238-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
CASEMIRO
BEZERRA
SAMPAIO
FILIHO,
é
agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285238-71.2020.8.26.0000 -Voto no 37.618 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.618
Agravo de Instrumento no 2285238-71.2020.8.26.0000 São Paulo.
Agravante: Casemiro Bezerra Sampaio Filho.
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: William Mikalauskas.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária
Cumprimento de sentença
Decisão que, revendo
despacho anterior, ordenou o retorno dos autos à contadoria
para nova verificação dos cálculos de liquidação, fixando os
critérios a serem seguidos para a data de afastamento do
trabalho e a DIB
Despacho de “mero expediente”

Incidência do art. 1.001, do novo CPC
Ausência de
lesividade às partes
Precedentes
Recurso não
conhecido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado por Casemiro
Bezerra Sampaio Filho, nos autos da ação acidentária, em fase de
cumprimento de sentença, que move em face do Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, contra a r. decisão de fl. 442, proferida em 02 de
novembro de 2020, que, revendo despacho anterior, ordenou o retorno dos
autos à contadoria para nova verificação dos cálculos de liquidação, fixando
os critérios a serem seguidos para a data de afastamento do trabalho e a
DIB.
Sustenta o agravante, em suma, ser certo que o v.
acórdão que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285238-71.2020.8.26.0000 -Voto no 37.618 – hb
3
determinou o prosseguimento da execução pelo seu cálculo corretamente
elaborado, mas nem precisaria, bastando para tanto ser observado o teor do
inciso I, do §3o, do art. 535, do CPC, ou, quando não, que se determine que
a primeira instância o faça.
Recurso que prescinde, para julgamento, das diligências
do art. 1.019 e incisos, do novo CPC.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
Pelo que verifico na espécie, a decisão que o obreiro
reputa como agravada apenas ordenou mais uma vez a remessa dos autos
à contadoria para nova verificação dos cálculos de liquidação, fixando os
critérios a serem observados por aquele auxiliar do juízo.
Assim, ao que vejo, ela nada decidiu, ainda, a respeito da
homologação ou da rejeição da conta anteriormente elaborada pelo
segurado às fls. 139/146 depois de não concordar com os cálculos
confeccionados pelo INSS em sede de execução invertida, de sorte que seu
teor não poderia causar à parte, por ora, a lesividade necessária à
interposição do recurso.
Com efeito, a matéria aqui discutida não é nova e, de
acordo com o recentemente decidido por esta Col. Câmara, no julgamento
do AI no 677.398-5/6-00, de São Bernardo do Campo, relator o eminente
Desembargador Alberto Gentil, a saber:
“... Com muita propriedade, ressaltou o ilustre
Desembargador Cezar Peluso no julgamento do Agravo
de Instrumento no 230.948-1, in verbis: 'De há muito
consolidou-se jurisprudência no sentido de que, ao
enunciar normas de cálculo por fazer, o Juiz não decide
questão gravosa concernente à liquidação, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285238-71.2020.8.26.0000 -Voto no 37.618 – hb
4
configurando ainda, pois, o pressuposto recursal da
lesividade, que só se atualizará com a decisão ulterior
que, apreciando a conta (artigo 605, parte final, do
Código de Processo Civil), a homologar no todo ou em
parte (cf. RT, vol 591/159, onde se invoca RT vols
564/113, 563/112, 563/145, 559/148, 531/179, 469/159.
Após, cf. RT 616/123, 597/150, 593/158)'.
Portanto, o despacho trasladado a fl. 37, que orientou
a elaboração da conta, é de mero expediente, não
merecendo, pois, conhecimento o presente recurso.
Afinal, registre-se, somente após a decisão do Juízo,
acolhendo ou rejeitando os cálculos oferecidos pelo
contador, é que poderá surgir para as partes lesividade
hábil à interposição de recurso. E esta decisão ou não foi
proferida, ou não foi trasladada para o presente
instrumento”.
Desse modo, sendo de mero expediente a decisão
combatida, dela não poderia ter sido interposto o presente recurso,
conforme o disposto no art. 1.001, do novo CPC (“Dos despachos não cabe
recurso”), o qual, por isso mesmo, não merece ser conhecido.
Neste sentido, confira-se, também, AI nos 664.592-5/1-00,
de São Bernardo do Campo, j. em 25.09.07, 855.063-5/5-00, de São
Vicente, j. em 16.12.08, 916.743-5/2-00, de São Paulo, j. em 02.06.09,
944.621-5/6-00, de Santo André, j. em 24.11.09, e 990.10.253197-0,
também de São Paulo, j. em 29.06.10, todos sob minha relatoria, dentre
inúmeros outros.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator